Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0704344-82.2022.8.07.0020 Apelante Catiane dos Santos Neiva Apelado Cirrus Empresa Simples de Crédito Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Catiane dos Santos Neiva contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 39757608) que, nos autos da ação monitória movida por Cirrus Empresa Simples de Crédito Ltda. em face da ora apelante, julgou procedente o pedido formulado, nos seguintes termos: (...) No caso dos autos, não se discute que o cheque trazido na inicial foi emitido pela parte autora ao portador, que acabou circulando por simples tradição, tornando-se na posse da parte autora. É cediço que o cheque é regido pelos princípios da autonomia e abstração e, uma vez posto em circulação, mesmo que pela simples tradição, não pode o emitente negar-se a cumprir a obrigação nele representada sob o argumento de que inexiste relação jurídica entre as partes, pois não lhe é permitido opor exceção pessoal, conforme preconiza o art. 25 da Lei n. 7.357/85. Neste sentido: TJDFT, 07001784220198070010, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 26/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Desse modo, considero ineficaz a decisão proferida no feito no 0719121-09.2021.8.07.0020, já que a parte credora sequer figura como parte naquele feito, tratando-se de mero terceiro de boafé. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado proferido pelo e. TJDFT: DIREITO CIVIL. CHEQUE. PROTESTO REALIZADO POR PORTADOR DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. I. Em função do princípio da autonomia, o cheque se desprende do negócio jurídico em virtude do qual foi emitido a partir do momento em que entra em circulação. II. A não ser que o emitente prove que a tradição do cheque proveio de má-fé, de artimanha ou de qualquer ato escuso, o emitente responde por seu pagamento, independentemente de eventual vício do negócio jurídico subjacente, a teor do que dispõem os artigos 25 da Lei 7.357/1985 e 915 e 916 do Código Civil. III. Age no exercício regular de direito o portador de boa-fé que promove a cobrança e o protesto do cheque inadimplido. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1237068, 07014690720198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, estando a parte autora, terceira de boa-fé, na posse do cheque emitido pela ré, competelhe exigir o pagamento do valor estampado naquele título. Afinal, a simples apresentação desse título, pela parte autora, já confirma o crédito descrito na inicial. Afinal, nos termos das Súmulas n. 299 e 531 do e. Superior Tribunal de Justiça, é “admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito” e “em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”. Observo, pois, que a parte autora se desincumbiu do ônus de demonstrar seu crédito, na forma do art. 373, I, do CPC. Enquanto isso, a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito do autor, ônus que lhe incumbia na forma do art. 373, II, do CPC. O art. 389 do Código Civil em vigor prevê que “não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. Assim, uma vez comprovada a inadimplência da parte requerida, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe. No que se refere à forma de atualização da dívida, destaco o elucidativo julgado proferido pelo e. TJDFT: (...) . 6. Em qualquer ação utilizada pelo portador para a cobrança de cheque, a correção monetária deve incidir a partir da emissão e os juros de mora desde a primeira apresentação à instituição financeira (Tema 942 do Superior Tribunal de Justiça). 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1267150, 07166227420198070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Afasto, por razões óbvias, o pedido de litigância de má-fé formulado pela parte devedora. Dispositivo. Em face de todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que deverá ser corrigida monetariamente a contar da emissão do título, e com inclusão de juros moratórios de 1% ao mês a contar da primeira apresentação do cheque junto à instituição financeira, ou, se não houver essa informação nos autos, a contar da citação da parte ré. Por consequência, declaro convertido, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial, nos termos do disposto previsto no §2o do art. 701 do Código de Processo Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, despesas com o protesto e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante atualizado da dívida, conforme o §2o do art. 85 do novo CPC. Transitada em julgado, aguarde-se por até 15 (quinze) dias a manifestação do(s) interessado(s) no cumprimento de sentença, ficando a parte ré advertida da possibilidade de aplicação de multa de 10% (dez) por cento, na forma prevista no art. 523, §1o, do CPC. (...) Em face da sentença, a ré opôs embargos de declaração (Id 39758162). Disse ter sido omisso o julgado ao não considerar ser ela autora da demanda consubstanciada nos autos n. 0719121-09.2021.8.07.0020, em curso na 10a Vara Cível. Nega postular na condição de terceiro de boa-fé. A empresa embargada, autora da ação monitória, se manifestou ao Id 39758166, pugnando pela rejeição dos embargos. Os Aclaratórios foram rejeitados (Id 39758167). Inconformada, a ré interpôs a presente apelação (Id 39758171). Em razões recursais (Id 29558418, págs. 2-9), pugna por gratuidade de justiça e pede seja rejeitado o pedido formulado pelo autor, ora apelado, na demanda monitória. Informa ter sido deferida tutela liminar em seu favor nos autos do processo n. 0719121-09.2021.8.07.0020, que tramita na 10a Vara Cível de Brasília e em que consubstanciada demanda que moveu, juntamente com seu esposo, em desfavor de HS Alves da Silva – Urano Soluções Construtivas. Menciona ter sido liminarmente declarada a rescisão de contrato litigioso e autorizados os autores a emitir contraordem de pagamento dos títulos de créditos assinalados na exordial, excetuados os títulos de créditos compensados à época, a saber: 850043 e 850043. Afirma ter a decisão judicial abarcado os títulos de crédito de número 850044 a 850064. Sustenta que “a empresa contratada, DE TOTAL MÁ-FÉ, fez circular os títulos de crédito que estavam em seu poder e os entregou à empresa Cirrus Empresa Simples de Crédito Ltda, sendo que essa, ao apresentar os títulos de crédito em 25.jan.2022, ou seja, um mês após a ordem judicial da contraordem não teve o pagamento dos títulos de crédito pela instituição bancária, uma vez que os respectivos títulos estavam sustados (contraordem) em face de uma decisão judicial.” Diz que “a decisão autorizativa da emissão da contraordem deu-se em 14.dez.2021 e tal decisão abarca 28 cártulas bancárias, uma vez que, à época, outras 2 cártulas já tinham sido compensadas. A apresentação da cártula sob o no 85004 (título de crédito objeto da presente ação), deu-se em 25.jan.2022 conforme se verifica no título de crédito apresentado pelo ora apelado”. Acrescenta que “a apelante sempre agiu de boa-fé, está buscando pela via legal a restituição dos valores pagos e também dos títulos de crédito, considerando-se que emitiu a contraordem em face do cheque sob o no 85004 somente após a autorização judicial, e por fim, que tem suportado inúmeros problemas (prejuízo, nova contratação de pessoas para fazer sua tão sonhada casa) tem-se que a sentença de piso merece reforma, uma vez que o art. 35 da Lei sob o no 7.357/1985 foi devidamente observado pela apelante, em data pretérita à apresentação da cártula 85004 ao banco e ainda, também anterior ao ajuizamento da presente ação.” Pede, com isso, o provimento da apelação. Em contrarrazões (Id 39758175), a apelada suscita, em preliminar, a intempestividade do recurso e ausência de preparo. No mérito, requer o improvimento do apelo, ao tempo em que impugna o pedido de gratuidade de justiça. Sem preparo diante do pedido de gratuidade de justiça. Decisão desta Relatoria de Id 40076881 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça concedeu prazo de 5 (cinco) dias à apelante para o recolhimento do preparo e sua comprovação. Preparo recolhido (Ids 40174463 e 40174464). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, entendo que o recurso não deve ser conhecido. Com efeito, a sentença que julgou os embargos de declaração (Id 39758167) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 1o/9/2022, quinta-feira (Id 39758169), de modo que se considera publicada no dia útil seguinte, 2/9/2022 (sexta-feira). A contagem do prazo recursal se iniciou no dia 5/9/2022 (segunda-feira), conforme previsto nos artigos 224 (Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.) e 231, VII (Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;), do Código de Processo Civil, e no artigo 4o, parágrafo 3o, da Lei no 11.419/2006 (Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico). Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 27/9/2022 (Id 39758172), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, sem qualquer justificativa para tanto. Ressalto que não há notícia de que a parte recorrente goza de qualquer prerrogativa que lhe assegure a contagem de prazo diferenciada. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato possibilita ao relator negar seguimento monocraticamente à apelação, na forma do art. 932, III, do CPC (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;). A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 932. III DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 224, §§ 2o e 3o, CPC. CIÊNCIA DO PATRONO. PJE. PORTARIA CONJUNTA 33 DO TJDFT. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Para que o recurso seja conhecido, devem ser preenchidos os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal). 2. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como sendo data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. 4. Não socorre o apelante a alegação de haver constado outra data no sistema do PJe, pois referida falha não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que os registros constantes dos sistemas não tem o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1300428, 07070839020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020) Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível, pois que extemporânea. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora